Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719518-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para que fosse suspenso o edital do pregão eletrônico questionado (ID 26600644). Narra a agravante que a agravada publicou o edital de pregão eletrônico n. 006/2021 para contratar escritório de advocacia especializado em saúde suplementar, com a adoção do critério de julgamento menor preço global do lote. Sustenta que a exigência de atestado de capacidade técnica emitido por operadora de plano de saúde de grande porte contraria os ditames da Lei 8.666/93, bem como a Lei n. 13.303/2016, pois limita e restringe a competitividade. Aduz que apresentou impugnação ao referido edital, não tendo sido acolhida pela agravada. Tece arrazoado jurídico sobre as irregularidades do edital; a violação aos princípios da competitividade e da isonomia; e, as razões que ensejam a sua imediata reforma. Enfatiza ser “possível a exigência de comprovação de capacidade técnico-profissional do licitante, ou seja, da existência, no quadro permanente da empresa, de profissionais que detenham experiência anterior na execução de contrato semelhante. TODAVIA, É ILEGAL A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRETÉRITA EM SERVIÇO IDÊNTICO AO LICITADO, O QUE, COMO DEMONSTRADO, RESTRINGIRIA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME”. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o certamente seja imediatamente suspenso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada, a fim de que o certamente seja suspenso até o julgamento de mérito da demanda principal, bem como sejam declarados nulos os itens questionados do edital. Preparo recolhido (ID 26600642 / 26600643). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito. A Postal Saúde, ora agravada, é uma operadora de planos privados de assistência à saúde, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o no 41913-3, classificada na modalidade de autogestão, tratando-se de associação civil, sem fins lucrativos. Cuida-se, portanto, de entidade privada, constituída sob a forma de associação civil, com personalidade própria, patrimônio e administração distintos dos Correios, que não se confunde com este e, por isso mesmo, não se submete aos ditames da Lei 8.666/93 tampouco da Lei 13.303/2016. Além disso, a exigência de atestado de capacidade técnica emitido por operadoras de plano de saúde de grande porte para comprovação da aptidão de desempenho do escritório de advocacia que se interessaria em participar do pregão, em princípio, não seria desarrazoada porque guarda estreita ligação com o objeto do certame, conforme acertadamente ponderou o juízo a quo. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada porque sequer fora citada na ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora